Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701127-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DE FATIMA FERREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por SIMONE DE FATIMA FERREIRA contra decisão do 1o Juizado Especial Fazendário. Comunique-se, dispensadas as informações. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito